Tribunal: TJDFT
Processo: 0753245-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTOS IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a pensão alimentícia no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos os descontos compulsórios.
2. O pagamento in natura da pensão alimentícia, embora admitido, reserva-se a situações excepcionais. Assim, deve ser priorizado o pagamento dos alimentos em pecúnia, em observância ao melhor interesse da criança
3. Tendo em vista que o alimentante detém condição para contribuir para o sustento de sua filha, especialmente em relação à segurança que deriva do vínculo empregatício e do salário que supera a média da população brasileira, bem como por não ter comprovado possuir despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade contributiva, impõe-se a manutenção da obrigação na forma fixada em sentença, ou seja, 20% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.